Tribunal: TJBA
Processo: 0069113-53.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0069113-53.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Pedro Rodamilans Oliveira Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário referente a IPTU no valor de R$6.788,20, com fundamento no art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, amparado no art. 485, III, do CPC. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, malgrado a extinção tenha sido com fulcro no art. 485,III,do CPC, verifica-se que se trata de execução fiscal para cobrança de crédito de pequeno valor. A jurisprudência do STF evoluiu para admitir a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que não esgotadas medidas extrajudiciais como tentativa de conciliação e protesto da CDA (Tema 1184/STF). 4. O CNJ, ao editar a Resolução nº 547/2024, estabeleceu que execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou bens localizados, devem ser extintas. 5. No caso concreto, o valor executado (R$6.788,20) é inferior ao piso estabelecido, e o Município não demonstrou a adoção de medidas alternativas antes do ajuizamento da demanda, tampouco se manifestou especificamente sobre a possibilidade de utilização do item 3 da tese fixada no julgamento do Tema 1184/STF, mesmo após ter sido intimado para tanto. 6. A sentença foi reformada de ofício para aplicar o Tema 1184, extinguindo o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício para extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF, quando não esgotadas previamente medidas extrajudiciais de cobrança." "2. "A aplicação do Tema 1184 do STF prescinde de requerimento das partes, por se tratar de tese de repercussão geral com efeito vinculante." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 0069113-53.2005.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como parte apelada PEDRO RODAMILANS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação. Reformar a sentença, de ofício, para extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, conforme voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA